Tribunal: TJMT
Processo: 1011169-17.2019.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (RECORRENTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), JOAO PAULO SOUZA FALCAO - CPF: 049.347.231-29 (RECORRIDO), ANGELA RENATA SOUZA FALCAO - CPF: 019.571.761-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROTESTO DEVIDO.
ÔNUS
DO
DEVEDOR
DE PROVIDENCIAR O LEVANTAMENTO DO PROTESTO E A EXCLUSÃO DO SEU NOME DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, NOS TERMOS DO ART. 26 DA LEI N.º 9.492/97 E PRECEDENTES DO STJ. AINDA QUE FOSSE DIFERENTE, DENOTA-SE SER O CASO DE APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ, EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE OUTROS APONTAMENTOS PREEXISTENTES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação em que o Recorrido JOÃO PAULO SOUZA FALCÃO postulou reparação por danos morais e materiais, em decorrência de suposta manutenção indevida de protesto e inscrição junto aos órgãos de proteção ao crédito no valor total de R$ 12.611,34 (doze mil seiscentos e onze reais e trinta e quatro centavos), em razão de dívida já adimplida.

1.

Da analise dos autos, verifico que o título em questão, objeto do contrato de financiamento celebrado entre as partes, vencia em 07/05/2019, sendo protestado apresentado para protesto em
13/05/2019
(id nº
39975519
)
. Observo, ainda, que conforme o extrato/histórico de pagamento das parcelas do financiamento, acostado pelo Recorrido (id nº 39975514), o título protestado fora quitado pelo Reclamante em
14/05/2019, ou seja,
quando os protestos já haviam sido solicitados pela empresa Recorrente, de modo que legítimo e efetivado no exercício regular de um direito.

2.

A responsabilidade em diligenciar junto ao cartório de protestos e providenciar a baixa e regularização cadastral é do
devedor
, principal interessado em tal procedimento e responsável, inclusive, pelos emolumentos devidos ao registrador. Precedentes do STJ.

3.

No caso, inexiste qualquer prova de que o Autor tenha diligenciado junto à Recorrente para buscar a carta de anuência.

4.

Sentença reformada.

5.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação em que o Recorrido
JOÃO PAULO SOUZA FALCÃO
postulou reparação por danos morais e materiais, em decorrência de suposta manutenção indevida de protesto e inscrição junto aos órgãos de proteção ao crédito no valor total de R$ 12.611,34 (doze mil seiscentos e onze reais e trinta e quatro centavos), em razão de dívida já adimplida.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a condenação da empresa Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Inconformada, a empresa Recorrente, nas razões recursais,
pugna pela reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada improcedente.

Em contrarrazões, o
Recorrido refuta as razões recursais, pugnando pelo improvimento do recurso e a consequente manutenção da sentença proferida, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2020